Tribunal: TJMT
Processo: 1014895-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014895-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO CEZAR MAGALHAES PENHA - CPF: 038.254.689-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), PAULO CEZAR MAGALHAES PENHA - CPF: 038.254.689-09 (ADVOGADO), ROGERIO MARCOS DA SILVA - CPF: 017.878.669-12 (PACIENTE), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –
NEGATIVA DO DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO EM LIBERDADE FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
SUBIDA QUANTIDADE E NATUREZA ALTAMENTE DELETÉRIA DO NARCÓTICO APREENDIDO
–
551,8KG DE COCAÍNA
QUE ESTAVAM ACONDICIONADOS EM COMPARTIMENTO ADREDE PREPARADO NO VEÍCULO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 25 DA TCCR/TJMT – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRECEDENTES DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Com a manutenção do paciente preso provisoriamente durante todo o trâmite processual e a persistência do
periculum libertatis
, apresenta-se legítima a negativa de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, mormente se evidenciado que a sua liberdade representa um risco à coletividade, diante da gravidade concreta da condutas perpetrada, evidenciada pela apreensão de aproximadamente
551,8kg
de COCAÍNA – droga extremamente deletéria à saúde – acondicionada em fundo falso do veículo; sendo insuficiente as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente para a concessão do direito de recorrer em liberdade.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. PAULO CEZAR MAGALHÃES PENHA

PACIENTE:

ROGÉRIO MARCOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/MT, por
negar-lhe o direito de recorrer em liberdade
quando da prolação de sentença nos autos da Ação Penal n.o 1004653-65.2022.811.0037, em que restou condenado pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343/06
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o subscritor esclarece que o paciente restou condenado à reprimenda de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade, encontrando-se os autos, atualmente, no aguardo do julgamento do recurso por este Sodalício.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta a
carência de fundamentação lançada no édito condenatório no que se refere à negativa ao paciente do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença
, sob o viés de que a autoridade judiciária de origem lastreou a necessidade de manutenção da constrição cautelar na mera menção à quantidade
de entorpecente apreendido e no fato de o increpado ter permanecido segregado durante toda instrução processual
, argumentos inidôneos e em desacordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores; defendendo, outrossim, a
inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar o risco que o estado de liberdade do paciente representa à ordem pública
, notadamente porque é primário, trabalhador, sem outros registros criminais e com família constituída da qual é provedor.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a subsequente expedição de alvará de soltura em seu favor. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID
137040191
.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção, gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1010912-90.2022.8.11.0000.

A
tutela de urgência
reclamada foi
indeferida
(ID
137567685) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos no ID 138718650.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 139365199).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos processuais eletrônicos que o paciente
Rogério Marcos da Silva
restou
condenado
nos autos da ação penal n.o
1004653-65.2022.811.0037 (PJe), pela prática dos crimes descritos no

art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão
, em regime
fechado
e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Da análise do édito condenatório, constato que a autoridade judiciária de primeiro grau fundamentou a negativa ao sentenciado de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença na
persistência dos motivos que ensejaram a prolação do decreto originário de prisão preventiva
,
que foi mantida durante toda a instrução processual
, bem como na necessidade de salvaguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta do delito.

Nessa toada, resta evidente que o d. juízo impetrado, ao manter a medida segregatícia por ocasião da condenação do favorecido nessa ordem, utilizou-se de
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça, “
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”
, conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.o 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017).

Desta feita, imprescindível que sejam apreciados também os motivos que justificaram o decreto originário da custódia provisória do increpado.

Ao que ressai do aludido pronunciamento judicial, a prisão preventiva do favorecido nessa ordem foi imposta como forma de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta perpetrada, revelada pela
grande quantidade de
COCAÍNA

[
aproximadamente
551,8kg (quinhentos e cinquenta e um quilos e oitocentos gramas
)]
apreendida em poder do increpado, que estaria
transportando o entorpecente em um fundo falso no compartimento de carga do automóvel
.

Portanto,
à semelhança do que externado
pelo d. magistrado singular, concluo que existe motivação idônea para que
ROGÉRIO MARCOS DA SILVA
seja mantido provisoriamente preso como forma de proteger toda a coletividade
, máxime se considerado que o favorecido nessa ordem foi flagrado enquanto tentava transportar para outro Estado da Federação subida quantidade

de
COCAÍNA
,
entorpecente que possui
elevado poder viciante
e causa
efeitos extremamente deletérios
à saúde, principalmente quando comparado à outras espécies de substâncias psicotrópicas.

Nessa toada, tendo em linha de conta que foram apreendidos
mais de 550kg (quinhentos e cinquenta quilos) do aludido psicotrópico
, presume-se que, acaso fosse comercializada, referida quantidade de droga causaria enormes prejuízos à sociedade, visto que poderia ser distribuída a um expressivo número de usuários; mormente se considerado que, segundo os ensinamentos do Ministro Alexandre de Moraes, “
(...)
no caso da
cocaína consumida por via endovenosa
,
uma dose equivale a 0,01 grama
, enquanto
por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em
um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente"
(MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, página 114).

Não bastasse isso,
à primeira vista
, não me parece estreme de dúvidas que a conduta atribuída ao paciente seja tão irrelevante; afinal, quantidade expressiva de cocaína possui altíssimo valor econômico, não sendo ordinário que traficantes ocasionais ou indivíduos amadores que nunca tenham se envolvido em qualquer atividade delituosa transportem pela primeira vez uma carga tão valiosa. Ademais, em princípio, o cidadão que exerce a atividade de “mula” do narcotráfico encontra-se tão inserido na atividade criminosa necessária à difusão ilícita de entorpecentes quanto aquele que prepara e o que comercializa o produto final, constituindo parte de uma espécie de “cadeia produtiva” da qual cada etapa depende intrinsecamente do sucesso da etapa imediatamente anterior.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a
grande quantidade
e
natureza do entorpecente apreendido
, aliadas ao
modus operandi
do transporte da droga
, denotam a
maior gravidade
e
reprovabilidade
da conduta ilícita perpetrada e evidenciam a
periculosidade social
do agente, justificando, portanto, a manutenção da prisão preventiva,
in verbis
:

(...) III -
A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a r. sentença condenatória somente constitui novo título para fins de prisão preventiva se apresentar novos fundamentos para manter a segregação cautelar. Precedentes.

IV - Na hipótese em foco, o Juízo de Direito de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em custódia preventiva, sustentou a presença dos elementos necessários à segregação cautelar, destacando, para tanto, a grande quantidade de droga apreendida - 109,3 Kg de COCAÍNA - a participação do paciente em organização criminosa, a confissão do paciente de que transportava a droga no caminhão, dentro da carga de poupa de laranja. Por ocasião da sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade foi negado ao condenado, ao fundamento de que os requisitos da prisão preventiva continuavam presentes. Igual entendimento foi perfilhado pelo Tribunal de origem, que destacou ser a presunção de inocência compatível com a custódia cautelar, a qual considerou devidamente fundamentada na espécie.
(...)VI - Neste contexto, a manutenção da prisão preventiva encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, pois está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente demonstrada pela grande quantidade de droga apreendida - 109,3 Kg de COCAÍNA - a participação do paciente em organização criminosa, a confissão do paciente de que transportava a droga no caminhão, dentro da carga de poupa de laranja, circunstâncias, indicadoras de maior desvalor da conduta perpetrada e que justificam a aplicação da medida extrema no caso em tela. De mais a mais, importa destacar que a prisão preventiva foi justificada para garantir a ordem pública, em razão do modus operandi do crime. Desta feita, não há se falar em ausência de fundamentação concreta, uma vez que, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (RHC n. 47.871/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/08/2014). (...) (AgRg no RHC n. 159.631/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

(...) 2. No caso, a custódia encontra-se suficientemente fundamentada na expressiva quantidade e reprovável natureza dos entorpecentes apreendidos - um tijolo de cocaína pesando 1kg -,
transportada na porta do passageiro do veículo
que o agravante e corréu conduziam. Circunstâncias são suficientes para demonstrar a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública, obstando novas condutas.

3. Com efeito, as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes,
a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
.
(AgRg no RHC n. 162.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Não discrepa o posicionamento consolidado pela jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, a negativa ao paciente em aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória funda-se na indispensabilidade de resguardar o princípio da prevenção geral, haja vista a gravidade concreta da conduta, visando garantir a segurança pública que é direito constitucionalmente garantido a todos os cidadãos; notadamente porque o delito pelo qual foi sentenciado na origem é de demasiada gravidade,
máxime diante da subida quantidade de narcóticos apreendida e pela forma de transporte e acondicionamento do entorpecente.

Alia-se a isso, ainda, o fato de que
o paciente permaneceu preso durante toda a fase instrutória
, o que, a teor da jurisprudência, autoriza a manutenção da prisão processual. A propósito:

“[...] V - Assinale-se que, - segundo entendimento firmado por esta Corte, -
não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar -, como é a hipótese em apreço
(HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017)”
(AgRg no RHC n. 154.100/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 27/10/2021).

Portanto, visto que bem delineados nas razões de decidir os fatores concretos que levaram o juízo de primeiro grau a negar ao favorecido o direito de apelar em liberdade, não há como taxar o édito condenatório de teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que bem esclarecida a subsistência do
periculum libertatis
e demais requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, ensejando, assim, a mantença da prisão preventiva.

Outrossim, sendo a principal justificativa para o decreto e manutenção do ergástulo a necessidade de proteger a ordem pública, revela-se insuficiente a mera vinculação deste ao feito mediante a imposição de restrições menos drásticas previstas no art. 319 do CPP, visto que seriam inócuas para os fins acautelatórios pretendidos; até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do mesmo Códex, a imprescindibilidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado no 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ROGÉRIO MARCOS DA SILVA
e, por conseguinte,
mantenho o seu encarceramento provisório
, tal como disposto no édito condenatório proferido pelo MM. Juiz da
1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/MT, nos autos da ação penal n.o
1004653-65.2022.811.0037
(PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022